Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-36.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002074-36.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOTERICA SAO PEDRO DA CIPA LTDA - ME - CNPJ: 10.956.062/0001-25 (RECORRENTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA LOTÉRICA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MERCADO PAGO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002074-36.2019.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

Recorrente(s):

LOTERICA SAO PEDRO DA CIPA LTDA – ME

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PESSOA JURÍDICA – LOTÉRICA -TRANSFERÊNCIA DE VALORES – FRAUDE PERPETUADA POR TERCEIROS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PEDIDO PELA RECLAMANTE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NÃO CONTEMPLADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELO RECLAMADO - SENTENÇA REFORMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

Configura ilegitimidade passiva quando há elementos de prova, que indicam a realização de fraude perpetuada por terceiros, usando o nome da ré, sem que seja demonstrada de alguma forma a sua participação para gerar o dano a parte autora.

Ainda que a responsabilidade do fornecedor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, seja objetiva, é possível afastar o dever de indenizar caso demonstrada a ocorrência de alguma excludente de ilicitude.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada, a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 12.097,61 (doze mil, noventa e sete reais e sessenta e um centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
A parte Recorrente, nas razões recursais, arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, e no mérito, que não restou comprovado o dano moral. Requer a improcedência da ação.

O Recorrente/

LOTERICA SAO PEDRO DA CIPA LTDA – ME,
alega a necessidade de reforma da sentença referente ao valor do dano material que deve ser ressarcido considerando que apresentou posteriormente outros recibos que demonstram o dano e que por erro material não foram inseridos na inicial.

O Recorrente/MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
– se insurge primeiramente requerendo a ilegitimidade passiva e no mérito requerendo a reforma da sentença por ausência de responsabilidade diante dos fatos narrados pelo autor.

As partes apresentaram as contrarrazões refutando as razões expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao Magistrado a análise da preliminar aventada pela Recorrente/
MERCADOPAGO.COM
, de onde, anota que não teria responsabilidade diante da
FRAUDE PERPETUADA POR TERCEIROS
, não podendo ser responsabilizada.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, conforme narrativa exposta na exordial, trata-se a parte de uma lotérica e que uma de suas funcionárias recebeu ligação telefônica, supostamente em nome do Mercado Pago, que a induziu a realizar o pagamento de 24 boletos de R$ 2.000,00, totalizando o valor de R$ 48.000,00, para um suposto teste de atualização, depois de realizado as transações, descobriu que era um golpe aplicado por um terceiro, contudo sendo restituído pela ré de forma administrativa apenas o valor de R$ 27.902,39.

De fato, ocorreu a fraude, sendo isto algo incontroverso, contudo, não restou demonstrado nos autos a participação da reclamada ou que, o mesmo, deu casa ao evento danoso narrado.

Como se pode notar, a parte autora foi vítima de uma fraude, tendo efetuado o pagamento de boletos informado por um terceiro via telefone, no qual apenas alegava ter alguma relação com a Ré, porém, a preposta da autora não agiu com cautela antes de proceder a operação financeira.

Nesse sentido, observo que, não houve por parte do Mercado Pago lesão ao princípio da boa-fé objetiva, pois não cometeu qualquer ato ilícito de forma a ensejar a indenização por danos materiais à parte autora, sendo parte ilegítima para configurar o polo passivo dessa demanda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM A REALIZAÇÃO DE FRAUDE PERPETUADA POR TERCEIROS, USANDO O NOME DA EMPRESA RECORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ACOLHERAM A PRELIMINAR E EXTINGUIRAM A AÇÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM RELAÇÃO À RECORRENTE. (Recurso Cível Nº 71005325576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/05/2015).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005325576 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 22/05/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2015)

Insta registrar que, mesmo sem ter contribuído para o resultado danoso, a ré efetuou de forma administrativa a devolução de parte dos valores (R$ 27.902,39) que conseguiu bloquear ao verificar a fraude, agindo assim de boa-fé diante da situação posta.

Portanto, no caso em tela, há de se admitir a culpa exclusiva da parte Autora, ou seja, quando a vítima é o próprio causador do prejuízo, não existindo assim, a relação causa e efeito entre o dano e a ré.

Diante de tais argumentações, entendo que a parte Recorrida/
MERCADOPAGO.COM
é parte ilegítima, uma vez que não contribuiu em nada para o efetivo dano perpetrado por terceiros.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante

LOTERICA SAO PEDRO DA CIPA LTDA - ME
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
, para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos moldes do artigo 485, VI do CPC/2015.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020